Tribunal: TJBA
Processo: 0500701-81.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500701-81.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR MARCELO REIS ROCHA

Advogado(s)
:
IGOR MARCELO REIS ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO VIGENTE. DEVER DE GUARDA. INESCUSÁVEL A JUSTIFICATIVA DE EXTRAVIO OU DECURSO DE PRAZO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES CONDICIONADA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO TEMA 1000 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL PARA CASSAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda do objeto, ao entender satisfeita a obrigação de exibição de documentos relativos a contrato de plano de saúde, ante a apresentação, pela operadora, de planilha financeira a partir de janeiro de 2011, certificado do plano, carta de permanência e condições gerais, sem exibição do contrato original firmado entre as partes em 1996, ajuste que permanece vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela operadora satisfazem integralmente a obrigação de exibição judicialmente determinada, autorizando a extinção do feito por perda do objeto; (ii) saber se é legítima a justificativa de não localização do contrato original, ante o transcurso de mais de 22 anos desde sua celebração; e (iii) saber se é cabível a fixação de multa cominatória pelo descumprimento da ordem de exibição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A obrigação de exibição determinada pelo juízo originário abrangia o contrato firmado entre as partes, as condições gerais e os valores recepcionados nos últimos dez anos. A apresentação parcial dos documentos — sem exibição do contrato original — não configura cumprimento integral da obrigação, sendo indevida a extinção do processo por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4 - O dever de guarda do instrumento contratual é permanente enquanto vigente o ajuste. O art. 3º da Circular SUSEP nº 605/2020 fixa o prazo mínimo de guarda em cinco anos contados do término de vigência do contrato ou da extinção das obrigações dele decorrentes, a que for mais recente. Estando o contrato em plena vigência, sequer se iniciou a contagem desse prazo. 5 - O dever de informação e de exibição da documentação contratual é obrigação que decorre de lei, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa pela seguradora, a teor do art. 399, I e III, do CPC/2015. A exibição de condições gerais genéricas e certificados sem assinatura não supre a obrigação de exibir o contrato específico que vincula as partes. 6 - A Súmula nº 372 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, encontra-se superada pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 e pela tese fixada no Tema 1000/STJ, que admite a cominação de multa na exibição de documentos requerida contra a parte adversa, desde que prováveis a existência da relação jurídica e do documento, apuradas em contraditório prévio, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Compete ao juízo de origem observar esses requisitos por ocasião do prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso ao qual se dá parcial provimento, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o prosseguimento da demanda no juízo de origem, com a imposição à apelada da obrigação de exibir o contrato original firmado com o apelante, devendo o juízo
a quo
observar os requisitos do Tema 1000/STJ para eventual fixação de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 427 e 422; CPC/2015, arts. 399, I e III, 400, parágrafo único, e 485, VI; Circular SUSEP nº 74/1999, art. 5º; Circular SUSEP nº 605/2020, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.360.969/RS, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10/08/2016 (Tema 610/STJ); STJ, REsp nº 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/06/2021 (Tema 1000/STJ); TJBA, APL nº 0351573-69.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 29/01/2019; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0503414-92.2017.8.05.0274, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 24/07/2024; TJPE, AI nº 0012001-32.2023.8.17.9000, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 0500701-81.2017.8.05.0004, sendo Apelante IGOR MARCELO REIS ROCHA e Apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça